Tribunal: TJDFT
Processo: 0730113-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA OBSTRUTIVA INDICAÇÃO DO FÁRMACO MAVACANTENO (CAMZYOS®). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. (Tema 106/STJ).
3. No caso em apreciação, a Nota Técnica NATJUS-TJDFT aponta a existência de evidências científicas quanto à eficácia do medicamento pleiteado para tratamento da moléstia que acomete a parte autora, e conclui que “há evidências de possível benefício com o tratamento demandado no caso em tela e que a terapia alternativa disponível no SUS (a cirurgia cardíaca de miectomia septal) é um procedimento invasivo e com potencial de complicações maiores quando comparado ao tratamento medicamentoso.”
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.